Tribunal: TJES
Processo: 5021730-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021730-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO MATIAS LOPES
RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5021730-73.2025.8.08.0012

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
RENATO MATIAS LOPES

RECORRIDA:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

1. RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, a teor do que dispõe o artigo 38,
caput
, c/c artigo 46, ambos da Lei nº 9.099/95. Todavia, em apertada síntese para a escorreita contextualização: trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por RENATO MATIAS LOPES em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. O autor alega ser beneficiário do plano de saúde da ré e que, em dezembro de 2024, recebeu indicação médica para cirurgia de coluna lombar por via endoscópica. Relata que a operadora negou parte dos materiais solicitados (OPME), o que postergou sobremaneira a cirurgia, gerando dores excruciantes e prolongado afastamento de suas atividades laborais.

Em sede liminar, foi deferida a tutela de urgência determinando a autorização do procedimento (Id. 17455281). Posteriormente, a r. sentença
a quo
(Id. 17455410) julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, indeferindo, porém, o pleito de danos materiais.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 17455411), pugnando pela reforma do julgado visando: (i) a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00; (ii) a condenação da ré ao pagamento de danos materiais na ordem de R$ 5.167,80; e (iii) a aplicação da multa cominatória (astreintes) por descumprimento da liminar, calculada pelo recorrente em R$ 21.000,00.

É o breve e necessário relato. Passo a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Do Juízo de Admissibilidade e da Preliminar de Intempestividade

De proêmio, constato a existência de certidão lavrada pela Secretaria da Vara de origem (Id. 17455412), a qual atesta expressamente a interposição
intempestiva
do presente Recurso Inominado. Com efeito, a leitura de sentença foi devidamente designada e cientificada às partes para o dia 22/10/2025, consoante Termo de Audiência (Id. 17455408), vindo a peça recursal a aportar aos autos eletrônicos tão somente em 17/11/2025, muito além do decêndio legal preconizado pelo art. 42 da Lei 9.099/95.

Não obstante o intransponível vício formal que, de rigor, ensejaria o não conhecimento do recurso, dada a importância da prestação jurisdicional e a necessidade de pacificação social, adotarei o método interpretativo-dedutivo para, de forma excepcional e
ad argumentandum tantum
, promover a
análise densa e exauriente do mérito
. Essa medida visa homenagear os princípios da primazia da resolução de mérito (art. 4º do CPC) e da inafastabilidade da jurisdição, demonstrando de forma cristalina que, ainda que superado o óbice da admissibilidade, o apelo não lograria o êxito integral almejado.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente (art. 98 do CPC), ante a documentação encartada aos autos, notadamente a percepção de benefício previdenciário.

2.2. Da Análise Crítica das Provas e do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a este Colegiado repousa na verificação da razoabilidade do
quantum
indenizatório por danos morais, na suposta ocorrência de danos materiais (lucros cessantes) e na exigibilidade da multa por descumprimento de ordem judicial.

O ato de julgar impõe a este magistrado o dever de não assimilar as alegações das partes como verdades inquestionáveis, porquanto o ímpeto dialético tende a realçar apenas o que lhes favorece. Nesse diapasão, submeti os autos a um escrutínio rigoroso, identificando nuances implícitas e elementares para o deslinde da causa.

A) Da Nuance Fático-Probatória quanto à Negativa de Materiais (OPME):
O Recorrente narra, em tom uníssono na exordial e no apelo, que a Recorrida negou de forma arbitrária e abusiva os materiais essenciais à cirurgia. Contudo, a prova documental e técnica descortina um cenário mais complexo.

O Parecer da Junta Médica (Id. 17455398, págs. 1 e 2) comprova que a operadora
autorizou
os procedimentos principais solicitados (códigos 30715180, 30715369 e 30715059). A divergência repousou estritamente na exigência, formulada pelo médico assistente do autor, de materiais redundantes e de
marcas comerciais exclusivas
.

A prova irrefutável dessa nuança encontra-se na transcrição da comunicação entre a auditoria da Ré e o médico assistente (Id. 17455397, pág. 3). Em 10/06/2025, a operadora informou a liberação da via endoscópica e sugeriu o fornecimento de um "kit endoscópico completo" de marcas devidamente homologadas pela ANVISA. A resposta do profissional assistente foi taxativa:
"Perfeito. Eu só quero que seja com as empresas que coloquei no pedido médico Trindade medical, BSV e BrTotal"
.

É cediço que o artigo 7º da Resolução Normativa (RN) nº 424/2017 da ANS, corroborado pelo art. 4º da Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 2.318/2022, veda peremptoriamente ao médico assistente exigir marca comercial exclusiva ou fornecedor específico, visando tutelar o equilíbrio do sistema de saúde suplementar e afastar direcionamentos mercadológicos ilícitos. Logo, a recusa inicial da operadora em fornecer as marcas exclusivas exigidas foi legítima e caracterizou
exercício regular de direito
. A narrativa autoral oculta essa intransigência de seu próprio médico assistente, tentando transferir a integralidade da pecha de abusividade à operadora.

B) Do Dano Moral e Sua Quantificação:
A despeito da conduta inicial legítima da ré na discussão regulatória dos materiais, restou incontroverso que a letargia administrativa posterior superou qualquer patamar de tolerância. A indicação para a cirurgia ocorreu em dezembro de 2024 (Id. 17455255), mas o procedimento só foi realizado em 15/10/2025 (Id. 17455401 - Resumo de Alta). A falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), somada ao lamentável retardo no cumprimento da decisão liminar, constitui ato ilícito ensejador de reparação, por frustrar a justa expectativa do consumidor e malferir o princípio da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).

A r. sentença
a quo
capturou essa essência de forma precisa, cujo argumento valho-me como reforço de decidir:
"A indicação cirúrgica data de dezembro de 2024 e a cirurgia só foi realizada em outubro de 2025... a demora excessiva (cerca de 10 meses) e a resistência em cumprir a ordem judicial, necessitando de nova intimação com advertência mais severa, configuram falha na prestação do serviço"
.

Nesse contexto, a pretensão recursal de majoração para R$ 20.000,00 carece de substrato. O valor de
R$ 6.000,00
fixado no primeiro grau revela-se irretocável e atende à proporcionalidade. Ele equaliza, de um lado, o sofrimento gerado pela mora da operadora e, de outro, a contribuição causal do médico do autor no atraso administrativo (ao fincar o pé na exigência ilegal de marcas específicas). A majoração pleiteada flertaria com o enriquecimento sem causa.

C) Do Dano Material (Lucros Cessantes):
Pleiteia o autor o montante de R$ 5.167,80, alegando prejuízo pela diferença entre o seu salário e o benefício de auxílio-doença percebido durante o período em que aguardava a cirurgia.

A dedução probatória repudia a pretensão de forma peremptória. A necessidade de afastamento laboral do Recorrente decorre intrinsecamente da gravidade de sua patologia degenerativa (espondilodiscoartrose e hérnias de disco, confirmadas pelos atestados). Prova implacável dessa constatação está no Atestado Médico Pós-Cirúrgico (Id. 17455403, pág. 1), no qual o médico concede "afastamento prévio de 60 dias" a partir de 15/10/2025. Ou seja, ainda que a cirurgia houvesse ocorrido precocemente, o período de invalidez temporária existiria pela própria natureza do tratamento. Falece, assim, o nexo de causalidade imediato (art. 403 do CC).

Bem andou o magistrado sentenciante ao julgar:
"A necessidade de afastamento é consequência direta e principal da patologia na coluna que acometia o autor e que ensejou a indicação cirúrgica... ausente a comprovação do nexo causal direto entre a conduta da requerida e a perda salarial, improcede o pedido de indenização por danos materiais."

D) Da Multa Cominatória (Astreintes) por Descumprimento de Liminar:
Por fim, insurge-se o Recorrente pugnando pela execução da multa de R$ 21.000,00. A r. sentença confirmou a liminar, mas foi silente acerca da consolidação do crédito derivado da mora.

É cediço nos autos que a tutela de urgência (Id. 17455281) determinou o cumprimento da obrigação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de R$ 1.000,00/dia. A Ré teve ciência inequívoca em 19/09/2025 (sexta-feira). A teor do art. 12-A da Lei nº 9.099/95, a contagem dá-se exclusivamente em dias úteis. Portanto, o prazo fatal exauriu-se em 26/09/2025.

O cumprimento efetivo se deu com a emissão da Guia de Autorização (Id. 17455393), em 14/10/2025, restando deflagrada a mora da Ré do dia 27/09/2025 até 13/10/2025. É direito da parte ver reconhecida a exigibilidade do instituto coercitivo (art. 537 do CPC). Contudo, a apuração aritmética precisa dos dias úteis de atraso, com o respectivo teto limitador, deve ser objeto de regular liquidação no juízo da execução, em sede de Cumprimento de Sentença, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto se dá tão somente para firmar o título executivo da penalidade, sem amarrar valores no presente acórdão recursal.

3. DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, em homenagem à exaustividade jurisdicional e conhecendo o apelo apenas de forma prospectiva,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para declarar a exigibilidade da multa cominatória originada na tutela de urgência, face ao retardo verificado entre o prazo legal estipulado e o cumprimento efetuado em 14/10/2025. O crédito correspondente será liquidado e executado na fase procedimental de cumprimento de sentença no r. Juízo de origem.

No mais,
MANTENHO INCÓLUME
a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, cujo dispositivo encontra-se assim chancelado:
"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmo a tutela de urgência a seu tempo deferida e já cumprida, condeno a requerida ao pagamento ao autor da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais..."

Condeno o recorrente, vencido em maior extensão, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica com a condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal, ante o deferimento da Gratuidade de Justiça (art. 98, §
3º, do CPC).

É como Voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)